Tribunal: CARF
Processo: 11080.915202/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915202/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.652 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO
ERRO. PROVA. OPÇÃO FORMALIZADA DE MODO REGULAR.
INALTERABILIDADE.
Quando a existência do crédito utilizado em compensação dependa da
retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se comprove
que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera opção, pois
esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de erro e
vem revestida do atributo da inalterabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915202/2008-97
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915202/2008-97

Relatório

Trata-se de recurso interposto por COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 12-
62.712, da 8a Turma da DRJ – Rio de Janeiro 1 (RJ1), que negou provimento à manifestação de
inconformidade da recorrente e, assim, não reconheceu o direito creditório, nem homologou a
compensação declarada.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A recorrente havia apresentado declaração de compensação – Dcomp, informando
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano base 1999, no montante de R$ 464.072,87. A
autoridade fiscal, embora reconhecesse o saldo negativo informado pela recorrente, disse que
parte do valor (R$ 58.620,32) já havia sido utilizada em outra compensação, remanescendo
R$ 405.452,55, o que implicou compensação parcial neste processo.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando
erro na DCTF em que havia sido consignada a compensação. Isso porque, embora o saldo
negativo utilizado fosse o de 1998, na DCTF do 1o trimestre do ano 2000 constou que o saldo
negativo era do ano base 1999. Disse já haver providenciado a retificação da DCTF.
A DRJ – RJ1 negou provimento à manifestação de inconformidade, em acórdão
assim ementado:

ASSUNTO : NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Faz-se mister que os créditos empregados em compensação de tributos gozem de
liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra a decisão foi interposto recurso, no qual, preliminarmente, foi arguida
decadência. No mérito, a recorrente reiterou ter havido erro no preenchimento da DCTF do 1o
trimestre de 2000, a qual foi retificada em 19/11/2008. Estes são os argumentos:

Com efeito, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, é o ato formal a ser utilizado para a
correção de erro do contribuinte, devendo ser feita mediante comprovação do erro em
que se funde, exatamente como procedeu a CGTEE ao retificar a DCTF através da
sua correta utilização em 19/11/2008, conforme recibo n° 3520305319, cuja cópia
encontra-se em anexo. Portanto, não deve prosperar o fundamento utilizado pela
Receita Federal no sentido de que a ora recorrente não teria apresentado nenhum
elemento de prova capaz de demonstrar a efetiva retificação, porquanto apresentou o
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915202/2008-97

recibo n° 3520305319, o qual, ad argumentandum tantum, se anexa novamente aos
autos. (fl. 81)

Pediu, ademais, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, na forma do
art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente arguiu decadência com fulcro no art. 173 do CTN. A matéria é
estranha ao objeto do processo, que não cuida de lançamento de crédito tributário, mas de
compensação. A compensação está sujeita a regras de homologação tácita, cujo prazo começa a
fluir da data de apresentação da Dcomp. No caso, a Dcomp foi transmitida em 10/02/2004 e a
intimação do despacho decisório se deu em 18/11/2008; portanto, dentro do prazo legal.
Quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o pedido não se
justifica, porquanto a suspensão da exigibilidade do débito confessado é efeito legal, que decorre
de forma automática da manifestação de inconformidade, como previsto no § 11, do art. 74, da
Lei no 9.430/1996.
No mérito, a pretensão da recorrente não pode prosperar. Em essência, a tese do
recurso é de erro no preenchimento da DCTF, na qual teria sido indicada a compensação com
saldo negativo de IRPJ do ano de 1999, quando o correto seria, de acordo com a recorrente, o
saldo negativo do ano de 1998. Esse erro seria a razão do problema.
Segundo o jurista Orlando Gomes,

Erro é uma falsa representação que influencia a vontade no processo ou na
fase da formação. Influi na vontade do declarante, impedindo que se forme em
consonância com sua verdadeira motivação. Tendo sobre um fato ou sobre um
preceito noção inexata ou incompleta, o agente emite sua vontade de modo diverso do
que a manifestaria, se deles tivesse conhecimento exato, ou completo. Crê verdadeiro
o que é falso, ou falso o que é verdadeiro (Doneau).
A palavra erro tem, na sua linguagem jurídica, sentido amplo, compreendendo
até o equívoco na declaração de vontade e na sua transmissão. Além do erro na
motivação, considera-se o erro na declaração. Aos dois tipos dá-se modernamente
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915202/2008-97

igual trato. (g.n.) (Introdução ao Direito Civil. 17a edição. Rio de Janeiro: Forense,
2000, P.417)

Erro, de acordo com o trecho acima transcrito, é uma falsa percepção ou um falso
entendimento que deturpa a formação da vontade. A vontade é viciada pelo equívoco na
percepção da realidade. É também erro, segundo o citado jurista, o equívoco na exteriorização da
vontade, que acaba gerando um divórcio entre a vontade real e o conteúdo da declaração.
Esta última hipótese é a que se verifica nos casos de inexatidão e de equívocos
cometidos no preenchimento de declarações entregues ao Fisco pelo sujeito passivo.
Uma vez comprovado o erro, a declaração deve ser corrigida. Porém, a prova do
erro compete ao sujeito passivo. A ele incumbe demonstrar que a declaração não está alinhada
com a vontade real. Para tanto, pode, a depender do caso concreto, se valer de um ou alguns
dentre vários elementos probatórios, tais como outras declarações apresentadas na mesma época,
a escrita contábil ou fiscal contemporânea aos fatos, contratos e mesmo a conduta materializada
na apuração e recolhimento dos tributos, tudo de modo a evidenciar de forma plausível a vontade
real em desacordo com a declaração.
É necessário, neste ponto, destacar que não é erro, no sentido jurídico do termo, a
opção que o contribuinte faça de forma regular por uma dentre as diversas possibilidades que a
lei lhe faculta, ainda que posteriormente a escolha se revele desvantajosa. É o que acontece, por
exemplo, com a pessoa jurídica que opta por apurar o IRPJ na forma do lucro presumido, e,
meses depois, constata que o lucro real seria menos oneroso. Nessa hipótese, não se admite, sob
a alegação de erro, cancelar a opção pelo lucro presumido, adotando no mesmo ano a sistemática
do lucro real. Em suma, opção não é erro.
No presente processo, a recorrente afirmou ter cometido um erro na DCTF do 1o
trimestre do ano de 2000, na qual teria sido informada uma compensação com saldo negativo de
1999, quando o correto, segundo a corrente, seria o saldo negativo de 1998.
A DRJ, apreciando a manifestação de inconformidade, apontou a falta de
comprovação do erro alegado e, por essa razão, não reconheceu o direito creditório e não
homologou as compensações. Confira-se:

No presente caso, após a ciência do despacho decisório que frustrou a
compensação realizada é que a interessada afirma ter identificado erro na DCTF,
fazendo-o sem demonstrar suas razões, mas apenas em apego à afirmação de erro na
data da apuração do saldo negativo. Nenhum elemento de prova em favor da defesa
foi carreado aos autos, em que pese o fato de o ônus da prova incumbir a quem alega
o direito.
Certo é que alegar sem provar é o mesmo que não alegar. Assim, não bastasse
o julgamento não ser a sede adequada para a retificação de declaração, não há falar
em princípio da verdade material quando a suposta verdade alegada não encontra
amparo em nenhum meio de prova que favoreça a alegação. (g.n.) (fl. 72)

No recurso, a recorrente sustentou que a prova do erro é o recibo da DCTF
retificadora, apresentada em 19/11/2008, ou seja, depois da ciência do despacho decisório e mais
de sete anos após os fatos. A DCTF retificadora, em si, não é prova do erro alegado, ademais,
trata-se de documento produzido unilateralmente pelo próprio contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.652 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.915202/2008-97

Além disso, não se pode descartar a hipótese de a primeira DCTF estar refletindo
uma opção regular e válida, feita no momento oportuno, de compensar um determinado crédito.
Vale dizer, se a recorrente tivesse apurado saldo negativo de IRPJ em 1998 e em 1999, cabia a
ela escolher qual dos dois créditos utilizar na compensação. Dessa forma, se a opção foi realizar
a compensação com o saldo negativo do ano base 1999, esse ato jurídico não pode ser alterado,
oito anos depois, sob alegação de erro.
Em resumo, a recorrente, malgrado alertada pelo acórdão da DRJ, não produziu
qualquer prova do erro alegado.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital